Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701848-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. F. N. D. S. contra decisão (ID 184247393) da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 55079569), alega que: 1) logrou êxito no vestibular para o curso de publicidade e propaganda com excelente nota e direito à bolsa de 40%; 2) a imposição de alcançar a maioridade civil, como condição para a realização das provas do ensino supletivo e obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, importa em verdadeira punição que desestimula o acesso aos mais elevados níveis de ensino segundo a capacidade de cada um; 3) o direito à educação é uma garantia constitucional; 4) a Constituição não se limitou a garantir o acesso à educação brasileira, mas, também a incentiva-la; 5) a idade não mede maturidade; 6) a impetrante completa 18 anos em 170 dias. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja concedido o direito à realizar as provas para a conclusão do ensino médio. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 55079576). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A controvérsia se amolda, em tese, à matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127 – REsp 1945851/CE). O objetivo do referido julgamento é decidir quanto à "possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior”. A abrangência da suspensão dos processos se limitou aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Portanto, não houve determinação de sobrestamento de processos em âmbito nacional, razão pela qual a afetação do tema não obsta o prosseguimento do presente recurso. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13, jugado por este Tribunal de Justiça, apreciou a matéria, porém, ainda não transitou em julgado: depende da apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal dos Recursos Especial e Extraordinários, admitidos em 26/6/2022, que são dotados de efeito suspensivo, de acordo com o artigo 987, caput e §1o do Código de Processo Civil. “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. § 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. – grifou-se Em que pese já ter prestigiado a tese alcançada no IRDR antes do trânsito em julgado, a análise das especificidades do caso concreto é a melhor solução para a lide. O artigo 38 da Lei 9.394/1996 estabelece que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos para a conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. O dispositivo deve ser interpretado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal - CF, que garante acesso aos níveis mais elevados de ensino com base na capacidade de cada um. Assim, o limite de idade previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deve ser interpretado de forma razoável. No mesmo sentido, ilustrativamente, registre-se julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. 1. De acordo com o art. 208, inc. V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a educação a todos, inclusive mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 2. Nesse contexto, é garantida, portanto, a possibilidade de progressão escolar, visto que a norma constitucional é de incidência ampla. Em regra, a conclusão do nível básico da educação pressupõe o cumprimento do ciclo regular da educação básica, atestada mediante certificação da conclusão do ensino médio. 3. Os autos principais evidenciam a capacidade intelectual da agravante, consideradas as notas que obteve, bem como a sua aprovação no curso de graduação em direito, de modo a demonstrar, na conjugação desses fatores, que tem maturidade o bastante para ingressar no curso superior referido, em que pese não completados os 18 (dezoito) anos de idade. 4. Necessário, portanto, que a agravante se submeta a exames de supletivo e, em caso de aprovação, seja expedido o respectivo o certificado de conclusão do Ensino Médio 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1628759, 07231572320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022) No caso, a estudante foi aprovada em processo seletivo para o curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. O amadurecimento intelectual da estudante é comprovado pela pontuação alcançada pela candidata, que lhe garantiu bolsa de 40% em todo o curso. É aluna dedicada aos estudos, sem histórico de reprovação em seu currículo escolar e sempre logrou boas notas, conforme informa o histórico escolar (ID 55079577). Assim, a estudante demonstra maturidade e habilitação para acesso aos níveis mais avançados de ensino. Possui capacidade suficiente para realizar as provas necessárias à conclusão do ensino médio e para ingressar no curso superior, apesar de não ter 18 anos completos. DEFIRO a tutela de urgência recursal para possibilitar a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, caso aprovada, expedir o certificado de conclusão do ensino médio. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator